Tribunal: STJ
Processo: 0429574-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049092 - SC(2025/0429574-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO RODRIGUES PIRES (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FARIA DE SOUZA - SC059821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
DO CÓDIGO DE
ART. 226
PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS
VÁLIDAS E INDEPENDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus,
por se tratar de impetração substitutiva de recurso próprio, e que deixou de conceder a ordem de
ofício ante a inexistência de flagrante ilegalidade.
2. Na impetração originária, alegou-se constrangimento ilegal decorrente de condenação
fundada, essencialmente, em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em
desacordo com o
do Código de Processo Penal, posteriormente ratificado em juízo, sem
art. 226
observância das formalidades legais. A defesa apontou dúvidas, contradições e inconsistências
nos depoimentos das vítimas, afirmando inexistirem outros elementos probatórios autônomos e
independentes aptos a sustentar o decreto condenatório.
3. A decisão agravada consignou que, embora o Tribunal de origem tenha adotado
fundamentação incorreta ao atribuir caráter meramente recomendatório ao
do CPP, a
art. 226
condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento viciado, estando amparada em
outros elementos probatórios válidos e independentes.
4. No agravo regimental, a defesa reiterou as alegações deduzidas na inicial, insistindo que o
reconhecimento irregular contaminou todo o conjunto probatório, porquanto os depoimentos das
vítimas estariam intrinsecamente vinculados ao ato viciado, não havendo prova autônoma
suficiente para sustentar a condenação. Requereu o provimento do recurso, com a concessão da
ordem, ainda que de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida quando o
reconhecimento de pessoa realizado em desacordo com o
do Código de Processo Penal
art. 226
foi corroborado por outros elementos probatórios válidos, autônomos e independentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que não se admite habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se
verifica no caso.
Documento eletrônico VDA54724426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 329756ea-277f-40c9-8415-867623a07048

7. Embora o Tribunal de origem tenha incorrido em equívoco ao considerar o
do Código
art. 226
de Processo Penal como de caráter meramente recomendatório, a condenação não se baseou
exclusivamente no reconhecimento viciado, estando amparada em outros elementos probatórios
válidos e independentes.
8. A sentença condenatória destacou a existência de um conjunto probatório consistente,
incluindo prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório, relatos firmes das vítimas
que permaneceram por tempo considerável na presença do agente, e elementos objetivos de
corroboração externa, como registros do sistema de monitoramento eletrônico.
9. As divergências apontadas pela defesa foram qualificadas como circunstanciais pelo juízo
sentenciante, sem reflexo relevante sobre o núcleo da imputação, entendimento mantido pelo
Tribunal de origem. A revisão dessa conclusão demandaria aprofundado reexame do conjunto
fático-probatório, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento:Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.A inobservância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal invalida o
art. 226
reconhecimento defeituoso, mas não conduz automaticamente à nulidade da condenação, quando
esta se encontra amparada em outros elementos probatórios válidos, autônomos e independentes.
2.O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto,
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
; STJ, Tema Repetitivo 1.258.
598.886/SC
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 329756ea-277f-40c9-8415-867623a07048

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049092 - SC (2025/0429574-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO RODRIGUES PIRES (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FARIA DE SOUZA - SC059821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
DO CÓDIGO DE
ART. 226
PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS VÁLIDAS
E INDEPENDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus,
por se tratar de impetração substitutiva de recurso próprio, e que deixou de conceder a ordem de
ofício ante a inexistência de flagrante ilegalidade.
2. Na impetração originária, alegou-se constrangimento ilegal decorrente de condenação fundada,
essencialmente, em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em desacordo com o
do Código de Processo Penal, posteriormente ratificado em juízo, sem observância das
art. 226
formalidades legais. A defesa apontou dúvidas, contradições e inconsistências nos depoimentos das
vítimas, afirmando inexistirem outros elementos probatórios autônomos e independentes aptos a
sustentar o decreto condenatório.
3. A decisão agravada consignou que, embora o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação
incorreta ao atribuir caráter meramente recomendatório ao
do CPP, a condenação não se
art. 226
apoiou exclusivamente no reconhecimento viciado, estando amparada em outros elementos
probatórios válidos e independentes.
4. No agravo regimental, a defesa reiterou as alegações deduzidas na inicial, insistindo que o
reconhecimento irregular contaminou todo o conjunto probatório, porquanto os depoimentos das
vítimas estariam intrinsecamente vinculados ao ato viciado, não havendo prova autônoma
Documento eletrônico VDA53816549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 38eccd74-2220-40a7-9609-0081487cc8f0

suficiente para sustentar a condenação. Requereu o provimento do recurso, com a concessão da
ordem, ainda que de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida quando o
reconhecimento de pessoa realizado em desacordo com o
do Código de Processo Penal foi
art. 226
corroborado por outros elementos probatórios válidos, autônomos e independentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que não se admite
substitutivo
habeas corpus
do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no
caso.
7. Embora o Tribunal de origem tenha incorrido em equívoco ao considerar o
do Código
art. 226
de Processo Penal como de caráter meramente recomendatório, a condenação não se baseou
exclusivamente no reconhecimento viciado, estando amparada em outros elementos probatórios
válidos e independentes.
8. A sentença condenatória destacou a existência de um conjunto probatório consistente, incluindo
prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório, relatos firmes das vítimas que
permaneceram por tempo considerável na presença do agente, e elementos objetivos de
corroboração externa, como registros do sistema de monitoramento eletrônico.
9. As divergências apontadas pela defesa foram qualificadas como circunstanciais pelo juízo
sentenciante, sem reflexo relevante sobre o núcleo da imputação, entendimento mantido pelo
Tribunal de origem. A revisão dessa conclusão demandaria aprofundado reexame do conjunto
fático-probatório, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento:Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.A inobservância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal invalida o
art. 226
reconhecimento defeituoso, mas não conduz automaticamente à nulidade da condenação, quando
esta se encontra amparada em outros elementos probatórios válidos, autônomos e independentes.
2.O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo
em casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC; STJ, Tema Repetitivo 1.258.
Documento eletrônico VDA53816549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 38eccd74-2220-40a7-9609-0081487cc8f0

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO RODRIGUES PIRES
contra decisão monocrática que não conheceu do
por se tratar de impetração
habeas corpus,
substitutiva de recurso próprio, deixando de conceder a ordem de ofício ante a inexistência de
flagrante ilegalidade.
Na impetração originária, sustentou-se constrangimento ilegal decorrente de
condenação fundada, essencialmente, em reconhecimento fotográfico realizado na fase
inquisitorial em desacordo com o
do Código de Processo Penal, posteriormente ratificado
art. 226
em juízo, sem observância das formalidades legais. A defesa apontou dúvidas, contradições e
inconsistências nos depoimentos das vítimas, inclusive reconhecidas na sentença, afirmando
inexistirem outros elementos probatórios autônomos e independentes aptos a sustentar o decreto
condenatório.
A decisão agravada consignou que, embora o Tribunal de origem tenha adotado
fundamentação incorreta ao atribuir caráter meramente recomendatório ao
do CPP, a
art. 226
condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento viciado, estando amparada em
outros elementos probatórios válidos e independentes, em consonância com a orientação firmada
no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.
No agravo regimental, a defesa reitera as alegações deduzidas na inicial, insistindo que
o reconhecimento irregular contaminou todo o conjunto probatório, porquanto os depoimentos das
vítimas estariam intrinsecamente vinculados ao ato viciado, não havendo prova autônoma
suficiente para sustentar a condenação. Requer o provimento do recurso, com a concessão da
ordem, ainda que de ofício.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Inicialmente, cumpre reiterar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que não se admite
substitutivo do recurso legalmente previsto, ressalvada a hipótese
habeas corpus
de flagrante ilegalidade, apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
No caso, a decisão agravada enfrentou detidamente as alegações defensivas e concluiu,
de forma fundamentada, pela inexistência de ilegalidade manifesta.
Documento eletrônico VDA53816549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 38eccd74-2220-40a7-9609-0081487cc8f0

É certo que o Tribunal de origem incorreu em equívoco ao afirmar que o
do
art. 226
Código de Processo Penal teria caráter meramente recomendatório, posicionamento que não se
harmoniza com a orientação consolidada nesta Corte, notadamente a firmada no julgamento do HC
598.886/SC e no Tema Repetitivo 1.258.
Todavia, conforme expressamente consignado na decisão agravada, a inobservância do
procedimento previsto no
do CPP invalida o reconhecimento defeituoso, mas não conduz,
art. 226
automaticamente, à nulidade da condenação, quando esta se encontra amparada em outros
elementos probatórios válidos, autônomos e independentes, não contaminados pelo ato irregular.
Na hipótese dos autos, a sentença condenatória destacou a existência de um conjunto
probatório que não se limita ao reconhecimento questionado, consistente, em especial, na prova
oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, com relatos firmes das vítimas, que
permaneceram por tempo considerável na presença do agente, bem como em elementos objetivos
de corroboração externa, a exemplo dos registros do sistema de monitoramento eletrônico, que
situaram o agravante nas proximidades do local dos fatos no intervalo temporal correspondente ao
crime.
As divergências apontadas pela defesa foram expressamente examinadas pelo juízo
sentenciante, que as qualificou como circunstanciais, sem reflexo relevante sobre o núcleo da
imputação, entendimento mantido pelo Tribunal de origem. A revisão dessa conclusão demandaria
aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
Assim, ainda que se reconheça a impropriedade parcial da fundamentação adotada no
acórdão impugnado quanto à natureza do
do CPP, não se verifica constrangimento ilegal,
art. 226
pois a condenação encontra respaldo em provas válidas e independentes, em conformidade com a
jurisprudência desta Corte.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53816549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 38eccd74-2220-40a7-9609-0081487cc8f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.092 / SC
Número Registro: 2025/0429574-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50065341920218240025 50068373320218240025 50069412520218240025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO FARIA DE SOUZA
ADVOGADO
: BRUNO FARIA DE SOUZA - SC059821
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LEANDRO RODRIGUES PIRES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO RODRIGUES PIRES (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO FARIA DE SOUZA - SC059821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54688506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:21
Código de Controle do Documento: 650fb185-ec25-479a-abef-9d060711bdc2

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:21
Código de Controle do Documento: 650fb185-ec25-479a-abef-9d060711bdc2